Tribunal: STF
Processo: Rcl 57506
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL. ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE NÃO-RECEPÇÃO. CASO EM QUE A NORMA É ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Paz da Silva, representado pelo Defensor Público-Geral do Estado do Ceará, contra ato da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do mesmo Estado.



    A reclamação tem por objeto alegada afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    O reclamante narra que, em acórdão de 30 de novembro de 2022, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deixou de aplicar parte do texto do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, decidindo que ”o trecho ‘sem licença da autoridade’ deve ser entendido como não escrito”.



    Sustenta, em síntese, que ”a Colenda 2ª Câmara Criminal do TJCE, embora não tenha operado de maneira expressa a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto da lei, afastou, sem nenhuma dúvida, a incidência de parte de seu conteúdo normativo, mais especificamente o trecho sem licença da autoridade”.



    Pleiteia seja cassado o acórdão reclamado.



    A liminar foi indeferida e foram solicitadas informações à autoridade reclamada.



    O Parquet Federal manifestou-se pela negativa de seguimento à presente reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 10, cujo enunciado se alega violado:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Na lição de José Afonso da Silva, a reserva de plenário “confere solenidade à declaração de inconstitucionalidade quando feita pelos tribunais. Quer seja o Tribunal Pleno quem o faça, e por votação qualificada. Há dois valores ponderados por essa norma. Por um lado, o valor da supremacia constitucional, que exige seja respeitado pela lei, e, quando não respeitado, deve ser prestigiado com a declaração da inconstitucionalidade da lei infratora. O outro é o valor da estabilidade da ordem jurídica, que requer que a declaração, no caso, tenha o significado de um pronunciamento do tribunal na sua expressão maior, que é seu Plenário, não de uma simples fração dele; e que este o faça representativamente, pela maioria absoluta de seus membros” (In Comentário Contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2005. p. 517). 



    A presente reclamação tem por objeto decisão do TJCE que, ao afastar a aplicação de parte do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, para considerar caracterizada a contravenção de porte de arma branca, teria, em tese, afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte.



    O texto do artigo 19 tipifica a conduta de “Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”. O Tribunal local considerou que o trecho “sem licença da autoridade” somente se aplica às armas de fogo, e não às armas brancas. Com isso, concluiu que o porte de arma branca preenche o tipo penal em referência, independentemente do estabelecimento de regras gerais que disciplinem o direito de portá-la.



    Em tese, o afastamento da incidência de trecho de normas, sem declaração expressa de inconstitucionalidade, efetivamente atrai o disposto na Súmula Vinculante n. 10.



    Não é este, contudo, o caso dos autos.



    Com efeito, independentemente de se tratar, ou não, de mero controle de legalidade (derrogação), é importante destacar uma questão anterior, que obsta o exame da presente Reclamação: in casu, a norma cuja aplicação foi parcialmente afastada pelo Tribunal a quo é anterior à promulgação da Carta Magna de 1988.



    Como é consabido, relativamente aos atos normativos anteriores à CRFB/1988, realiza-se juízo de recepção da norma, e não de constitucionalidade.



    O juízo de recepção, por sua vez, não se submete à cláusula de reserva de plenário. Neste sentido, confira-se o seguinte trecho do voto do Min. Celso de Mello no AI-AgR 582.280, Segunda Turma, DJ 6.11.2006:



    “Vê-se, portanto, na linha de iterativa jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte e em outros tribunais (RTJ 82/44 – RTJ 99/544 – RTJ 124/415 – RTJ 135/32 – RT 179/922 – RT 208/197 – RT 231/665, v.g.), que a incompatibilidade entre uma lei anterior (como a norma ora questionada inscrita na Lei 691/1984 do Município do Rio de Janeiro/RJ, p. ex.) e uma Constituição posterior (como a Constituição de 1988) resolve-se pela constatação de que se registrou, em tal situação, revogação pura e simples da espécie normativa hierarquicamente inferior (o ato legislativo, no caso), não se verificando, por isso mesmo, hipótese de inconstitucionalidade (RTJ 145/339 – RTJ 169/763).



    Isso significa que a discussão em torno da incidência, ou não, do postulado da recepção – precisamente por não envolver qualquer juízo de inconstitucionalidade (mas, sim, quando for o caso, o de simples revogação de diploma pré-constitucional) – dispensa, por tal motivo, a aplicação do princípio da reserva de Plenário (CF, art. 97), legitimando, por isso mesmo, a possibilidade de reconhecimento, por órgão fracionário do Tribunal, de que determinado ato estatal não foi recebido pela nova ordem constitucional (RTJ 191/329-330), além de inviabilizar, porque incabível, a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata (RTJ 95/980 – RTJ 95/993 – RTJ 99/544 – RTJ 143/355 – RTJ 145/339, v.g.)”.



    Outro não foi o entendimento da Primeira Turma desta Corte, que, ao julgar o AI 669.872 AgR/RS, de minha relatoria, concluiu que a cláusula de reserva de plenário (full bench) é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da atual Constituição. Transcrevo a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI 4.156/62. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INOCORRÊNCIA. NORMA ERIGIDA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. RECEPÇÃO DA LEI POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A cláusula de reserva de plenário (full bench) é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da atual Constituição. 2. As normas editadas quando da vigência das Constituições anteriores se submetem somente ao juízo de recepção ou não pela atual ordem constitucional, o que pode ser realizado por órgão fracionário dos Tribunais sem que se tenha por violado o art. 97 da CF. Precedentes: AI-AgR 582.280, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.11.2006 e AI 831.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 29.4.2011. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Nesse sentido, colaciono ainda o seguinte julgado, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXIGIBILIDADE PARA AFASTAR NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECISÃO RECLAMADA QUE SUSTENTA SEU JUÍZO SOB OUTRO FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE QUE NÃO FORA INFIRMADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a pendência do julgamento do RE 660.968 (Tema 441), é de se aplicar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não se exige a observância da cláusula de reserva de plenário na declaração de incompatibilidade entre textos normativos editados sob a égide de constituições anteriores e a Constituição Federal de 1988. 



    2. Ademais, a decisão atacada sustenta seu juízo sob outro fundamento autônomo e suficiente: o acórdão reclamado decidiu a causa, não com base em argumentos extraídos da Constituição, mas de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF (= o reconhecimento de nulidade depende da comprovação de prejuízo), fundamento que não foi infirmado pelo agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.032 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/03/2015)



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente